Tribunal: TJSP
Processo: 2200909-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de omissão quanto às teses envolvendo o efeito suspensivo à impugnação e o período em que calculada a indenização pela fruição do imóvel, com mera repetição dos argumentos deduzidos e já analisados no recurso – Finalidade infringente e de prequestionamento – Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de omissão quanto às teses envolvendo o efeito suspensivo à impugnação e o período em que calculada a indenização pela fruição do imóvel, com mera repetição dos argumentos deduzidos e já analisados no recurso – Finalidade infringente e de prequestionamento – Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.